Tribunal: TJMT
Processo: 1002812-77.2020.8.11.0078
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002812-77.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALMIRO TOLENTINO DE QUEIROZ - CPF: 074.770.661-15 (APELADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA LEAO SALLES - CPF: 060.171.528-40 (ADVOGADO), MUNIK MAYARA DA SILVA SOUZA - CPF: 016.904.831-48 (ADVOGADO), TARCISIO HORN - CPF: 333.783.559-72 (APELANTE), JESSICA GASPARINI MOLIN - CPF: 088.499.989-02 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA COSTA - CPF: 010.848.981-79 (ADVOGADO), CELIA JONER HORN - CPF: 199.707.810-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECONHECIMENTO DA INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO – REVELIA DECRETADA – EXISTÊNCIA DE DUAS CITAÇÕES VÁLIDAS NOS AUTOS, COM DATAS DIVERSAS, REALIZADAS POR OFICIAIS DE JUSTIÇA DIFERENTES – ADVOGADO INDUZIDO AO ERRO, QUANTO AO INÍCIO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO – RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA- SENTENÇA ANULADA, COM RECEBIMENTO DA DEFESA E PROSSEGUIMENTO DOS AUTOS.

Deve-se acolher o pedido de nulidade da sentença que decretou a revelia dos réus, ampara em intempestividade da contestação, quando se verifica que o advogado foi induzido a erro na contagem do prazo para apresentação da defesa, pela existência de dois mandados de citação válidos nos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
TARSÍCIO HORN E CELIA JONER HORN
contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de posse movida por
VALMIRO TOLETINO DE QUEIROZ
que julgou procedente o pedido inicial para conceder e tornar definitiva a liminar, reintegrando os autores na posse da área descrita na peça inicial, condenando os ora apelantes as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Preliminarmente os apelantes defendem a nulidade da certidão que declara a intempestividade da contestação e, em consequência, do decreto de revelia, ao argumento de que foram expedidos dois mandados de citação, um juntado no dia 11 de abril de 2.022 e outro, no dia 1º de maio de 2.022, tendo os apelantes considerado o último, em interpretação da decisão, também em face da dupla expedição mencionada. Declara que foram induzidos a erro, e que inclusive os patronos entraram em contato com a Secretaria da Vara, tendo sido informado que prazo correria a partir da segunda juntada. No ponto requer:
requer seja reconhecido o vício da nulidade da citação, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja reconhecida a tempestividade da contestação apresentada, sendo reaberta a instrução processual e dado normal prosseguimento ao feito, com a devida produção de provas.”.

Se não bastasse, argumenta que existem dois mandados de citação, e dois réus no processo, de modo que, também o prazo para defesa se iniciaria somente após a juntada do segundo mandado de citação.

Adiante, almeja o reconhecimento do cerceamento de defesa, ao argumento de que foi certificada a intempestividade da contestação, sendo decretada a revelia pelo magistrado e julgada procedente a ação. Contudo, segundo defende, ainda que mantida a revelia, ela não induz automaticamente na procedência do pedido, pois, nos termos do artigo 384, do CPC, é possível a produção de provas, circunstância inclusive sumulada pelo Supremo Tribunal de Federal:
“Sumula 231 - O revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno.”.

Argumenta que não lhe foi oportunizado produzir provas.

Nestes termos requer:
“configurado o cerceamento de defesa, requer seja anulada a Sentença de Primeiro Grau, em respeito aos princípios da busca da verdade real, do contraditório e da ampla defesa, sendo determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução processual e produção das provas pretendidas pelos Réus.”.

Ainda, em preliminar, suscita carência da ação/ausência de interesse de agir, pois, o apelado nunca desfrutou da posse (no sentido fático do termo); que ele reside em Goiânia e, em momento nenhum mencionou sequer ter exercido a posse sobre o imóvel que afirma ser proprietário.

No mérito, defende a indevida reintegração de posse, pois, o apelado não cumpriu nenhum requisito do artigo 561 do CPC; que o B.O. é documento produzido de forma unilateral; que nunca teve posse anterior; que o auto de constatação informa que as construções ali existentes estavam abandonada e não havia benfeitorias com construção recente; que os apelantes foram os responsáveis por providenciar e pagar junto à ENERGISA toda a instalação de rede elétrica para a região do imóvel, sendo que a mesma encontra-se em nome dos meses; que o imóvel foi adquirido em 2.003, conforme contrato particular de compromisso de compra e venda.

Adiante afirma:
“o Apelado sustenta o esbulho da posse da área pelos Apelantes, mas em nenhum momento demonstrou que exercia atos de posse sobre a integralidade da área referida na inicial DURANTE TODO O LAPSO EM QUE SÃO PROPRIETÁRIOS, tampouco, em especial, na área em que os Réus detêm a posse desde idos de 2003. Excelência, isso não ocorreu porque o APELADO NUNCA EXERCEU A POSSE DESSA ÁREA, visto que os Apelantes detiveram a posse desde 2003 e mesmo antes a posse já se encontrava com terceiro, do qual foi adquirida pelos Réus, conforme já exaustivamente mencionado e comprovado. Podemos dizer, portanto, que NUNCA OCORREU ESBULHO, visto que o Apelado nunca teve a posse do Imóvel onde os Apelantes exercem-na há quase 20 anos.”.

No tópico 6.2., suscita sua posse legítima, por terem adquirido legalmente a cessão de direito sobre a mesma, havendo tão somente a possibilidade de sobreposição com a área do apelado; afirma que o apelado deveria propor ação de retificação de registro imobiliário, o que deve ser perseguido por procedimento próprio.

Também argumenta sobre a função social da propriedade, no sentindo de que o apelado abandonou o imóvel, deixando-o suscetível à ocupação e devido cumprimento da função social da propriedade por terceiros.

Por derradeiro, suscita vício no georrefernciamento e no título de propriedade apresentado pelo apelado, pois, não foi averbado na matrícula, também não foram apresentados seus reais confrontantes, ou mesmo “avisados” sobre para que fosse juntada sua anuência ou a do Poder Públicos, nos termos do art. 703 do Provimento 42/2020 da CNGC.

Requer a reforma da sentença, julgando-se totalmente improcedente a demanda, sendo reconhecido o direito de manutenção da posse dos apelantes.

Contrarrazões pela rejeição das preliminares, e, no mérito, desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

(TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO)

Defende os apelantes no ponto vício da citação, por erro da secretaria/oficial de justiça.

Explica que foi certificado nos autos a intempestividade da contestação apresentada, sendo, na sequência decretada a revelia pelo magistrado e julgada procedente a demanda. Ocorre que, segundo explicam, houve nos autos a expedição de dois mandados de citação, conforme se verifica no ID 82033508, juntado dia 11 de abril de 2022 e no ID 83642453, juntado no dia 01 de maio de 2022.

Afirmam que consideraram o mandado juntado no dia 01 de maio de 2.022, inclusive por interpretação a decisão que determinada a expedição de mandado de reintegração e posse e, somente após a citação, de modo que, tendo sido juntado dois mandados cumpridos, certamente acredita que o ultimo seria referente à citação.

Defendem que foram induzidos a erro, pois, entraram em contato com a secretaria do juízo que informou que o prazo para defesa se iniciaria após a juntada do segundo mandado.

Requer seja reconhecido o vício da nulidade da citação, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja reconhecida a tempestividade da contestação apresentada, sendo reaberta a instrução processual e dado normal prosseguimento ao feito, com a devida produção de provas.

Pois bem.

A respeito da intempestividade e das postulações do apelante, a sentença expos o seguinte:

“Embora existam duas certidões positivas de citação/intimação (id’s 82033508 e 83642453), observa-se que os Requeridos tiveram ciência da demanda a partir da primeira diligência 11/04/2022, que inclusive ambos assinaram o mandado (id 82033511). Enquanto que, a 2ª certidão juntada, em 01/05/2022, sequer tem assinatura das partes, se tratando de um mero equívoco do oficial de justiça. Portanto, a primeira diligência (11/04/2022) trata-se de citação válida, fluindo a partir dessa data, o prazo para apresentação de defesa.

Ante a certidão de intempestividade da contestação apresentada no id 85405913, em razão da não observância do prazo de 15 (quinze) dias fixado pelo art. 564 do CPC, decreto-lhes a revelia nos moldes do art.344 do CPC.”.

Com a devida vênia ao juiz sentenciante, claramente se vê que o patrono dos apelantes foi induzido a erro, com a juntada de dupla certidão de citação.

A primeira do 11/04/2.022, da lavra do Oficial de Justiça Antônio Augusto Ribeiro, consta:
“CERTIFICO e dou fé, que CITEI OS REQUERIDOS: TARCISIO HORN, CÉLIA JONER HORN, de todo conteúdo descrito no mandado, que aceitaram copia que lhes ofereci, exarando seus cientes.”.
(id. 148104702 - Pág. 1).

A segunda, do dia 01/05/2.022, da lavra do Oficial de Justiça, João Antônio Cavalini Soares, consta:
“ CERTIFICO, eu, João Antonio Cavalini Soares, Oficial de Justiça/Avaliador, em cumprimento ao r. despacho do MM(A) Juiz(A) de Direito deste Juízo, que, em diligências, após procedimentos legais, PROCEDI A CITAÇÃO de Tarcísio Horn e Celia Joner Horn de todo o teor do r. mandado, que, após lido, exararam suas notas de cientes e aceitaram contrafés que lhe ofereci.. Assim, sendo, devolvo este, a cartório, aguardando, novas deliberações.”.
(
Num. 148104706 - Pág. 1)

Como se vê, existem duas certidões de citação, da lavra de Oficiais de Justiça diferentes, portanto, houveram, embora de forma equivocada, duas diligencias de citação, o que está devidamente registrado nos autos.

Conquanto o juiz sentenciante se atenha somente ao mandado de citação assinado, é certo que outro Oficial de Justiça certificou a diligência da citação, em dia diverso, sendo certo que, a certidão de citação exarada por Oficial de Justiça, mesmo sem assinatura do recebimento é dotada de fé pública e pode ser considerada invalida mediante prova robusta e inconteste, que ausente nos autos.

Destarte, no entender deste Relator, o advogado dos apelantes não agiu com negligência ou deslealdade ao se utilizar do prazo da segunda certidão de citação, mas, induzido a erro, conforme mencionado, pela existência de duas certidões válidas.

Se não bastasse, ainda que se admita a tese do magistrado sentenciante, de que só o mandado que contem a assinatura dos apelantes tem validade, é certo ainda, que se pode reconhecer o erro escusável, pois, justificável, a medida em que o prazo para apresentação da contestação começa a correr a partir da juntada do mandado de citação e, existem dois mandados de citação, por erro, seja do Oficial de Justiça (conforme dito pelo magistrado), seja pela Secretaria, contudo, não é da parte, que se valeu dos documentos existentes nos autos.

Mutatis mutandis,
cito alguns precedentes a respeito de erro escusável:

“Despesas condominiais Ação de cobrança Revelia Procedência Contestação tempestiva, da qual equivocadamente constou o número errado do processo Nulidade da sentença - Recurso provido.
1. Não se verificando a presença de má-fé da ré nem havendo indícios de que o equívoco de seu advogado representaria manobra tendente ao retardamento da prestação jurisdicional, escusável que é o erro material de indicação do número equivocado do processo, e patente a tempestividade desta, afasta-se a revelia, reconhece-se o cerceamento de defesa e anulam-se os atos subsequentes.
2. Sentença que se anula para que seja recebida a defesa, oferecendo-se oportunidade para a réplica, com o regular prosseguimento do processo.” (TJ-SP - APL: 1409715420088260002 SP 0140971-54.2008.8.26.0002, Relator: Reinaldo Caldas, Data de Julgamento: 08/02/2012, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2012)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA CONJUNTA PROFERIDA EM AÇÕES DECLARATÓRIAS. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ENDEREÇADO PARA VARA DIVERSA, CONTUDO PROTOCOLIZADO DENTRO DO PRAZO LEGAL POR INTERMÉDIO DO PROTOCOLO INTEGRADO. ERRO ESCUSÁVEL.AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU INTUITO DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. A petição protocolizada dentro do prazo legal, não obstante endereçada a vara diversa da mesma Comarca, deve ser admitida como tempestiva, por se tratar de erro escusável. 2 (TJPR - 11ª C.Cível - AI - 1218744-7 - São José dos Pinhais - Rel.: Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson - Unânime - J. 24.09.2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA OS EMBARGOS OPOSTOS POR INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO § 1º DO ART. 914 DO NCPC – INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE – ACOLHIMENTO - PROTOCOLO DA PEÇA PROCESSUAL NO BOJO DA EXECUÇÃO QUE CARACTERIZA ERRO ESCUSÁVEL NO CASO EM CONCRETO – TEMPESTIVIDADE E REQUERIMENTO EXPRESSO DE AUTUAÇÃO EM APARTADO CONSTANTE NA EXORDIAL – BOA-FÉ DO EMBARGANTE – INDEFERIMENTO QUE DEMONSTRA UM FORMALISMO EXCESSIVO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – PRECEDENTES DESTE TJPR – DECISÃO REFORMADA PARA O FIM DE DETERMINAR O DESENTRANHAMENTO DA PETIÇÃO E SUA AUTUAÇÃO EM APARTADO PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 14ª C. Cível - 0005362-64.2020.8.16.0000 - Campo Largo - Rel.: Desembargador Fernando Antonio Prazeres - J. 03.08.2020)

Destarte, a luz do
erro

escusável, tem-se sua configuração que
não tem o condão de acarretar à revelia, quando plenamente comprovado o equívoco.

O erro escusável também pode ser visto na peça de início da contestação, quando os apelantes consideram a citação como ocorrida no dia 01 de maio; vejamos:

“Registra-se a tempestividade da presente contestação, visto que a citação do Réu ocorreu em 01 de maio de 2022. Assim o prazo de 15 dias úteis para interposição da mesma termina no dia 20 de maio de 2022 (sexta-feira), razão pela qual o presente é tempestivo.” (Num. 148104712 - Pág. 2)

Por derradeiro, no que tange a tese levantada nas contrarrazões, de que, para interposição do agravo de instrumento, os apelantes se utilizaram do prazo do primeiro mandado de citação, o que se verifica dos autos é que o documento assinado aos 08/04/2.022, que parece fazer alusão a certidão de citação, se trata, na verdade, do mandado de reintegração de posse (id. Num. 148104703 - Pág. 2 e id. Num. 148104705 - Pág. 2) e não o mandado de citação em si, que foi expedido individualmente (id. 148104697 - Pág. 1/2), o que justifica a utilização do prazo para recorrer da decisão que havia deferido a reintegração de posse.

Ante todo exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR para reconhecer a tempestividade da contestação, em consequência,

anulo a sentença, para que seja recebida a defesa, com o regular prosseguimento do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022